Tribunal: TJMT
Processo: 1068374-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068374-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EDVALDO TEIXEIRA DIAS - CPF: 141.127.361-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente pedido em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edvaldo Teixeira Dias, confirmando a tutela de urgência para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem o procedimento de angioplastia coronariana com uso de dispositivo de litotripsia coronariana (
Shockwave
), com todos os insumos e estrutura necessários, nos termos da prescrição médica e respeitado o teto dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela realização e custeio do procedimento médico recai exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, diante da sua classificação como de média/alta complexidade; (
ii
) estabelecer se a solidariedade entre os entes federados pode ser afastada em razão da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS), à luz do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamentos de saúde decorre diretamente da Constituição Federal, especialmente dos
artigos 196 e 198, sendo pacificamente reconhecida pelo STF, inclusive no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

O Tema 793 reafirma a solidariedade entre os entes e admite o direcionamento e o ressarcimento conforme a repartição de competências apenas para fins organizacionais e administrativos, sem excluir a legitimidade passiva de qualquer ente federado.

A ausência de direcionamento da obrigação ou previsão de ressarcimento na sentença não viola o Tema 793, pois a exigibilidade integral da obrigação de qualquer dos condenados decorre da própria natureza solidária da responsabilidade.

As normas infralegais e pactuações internas do SUS não podem ser opostas ao cidadão para restringir ou condicionar o exercício do direito fundamental à saúde, sendo irrelevantes para fins de responsabilização judicial dos entes federados.

A urgência e a necessidade vital do procedimento médico restaram devidamente comprovadas nos autos, reforçando a legitimidade da imposição solidária da obrigação aos entes demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, independentemente da classificação do procedimento quanto à sua complexidade.

A repartição de competências no âmbito do SUS não afasta a legitimidade passiva de qualquer ente federado demandado judicialmente por obrigação de fazer relacionada à saúde.

A previsão de ressarcimento entre os entes, nos termos do Tema 793 do STF, não constitui requisito para a validade da condenação solidária imposta em juízo.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(ID 283448887) contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 283448884), que julgou procedente o pedido
formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
EDVALDO TEIXEIRA DIAS
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 283448866), para condenar os requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, solidariamente, a providenciarem a realização do procedimento de
angioplastia coronariana com uso de dispositivo de litotripsia coronariana (
Shockwave
)
em favor do requerente, garantindo toda a estrutura necessária, incluindo materiais, medicamentos e procedimentos, nos termos e limites da prescrição médica, respeitando-se o teto do Juizado Especial.

O
Município de Cuiabá interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, os seguintes pontos:

Violação ao Tema 793 do STF:
Argumenta que a sentença recorrida teria contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, ao não direcionar o cumprimento da obrigação de fazer exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, ente que considera o único competente pelo financiamento e execução do procedimento cirúrgico, classificado como de alta complexidade. Aduz, ainda, que a sentença foi omissa ao não determinar o ressarcimento ao Município na hipótese de este vir a suportar os ônus financeiros decorrentes da demanda.

Distribuição de Competências no SUS:
Reforça a tese anterior, discorrendo sobre a organização administrativa do Sistema Único de Saúde e a repartição de competências entre os entes federados.
Afirma
categoricamente que o procedimento de
angioplastia coronariana com uso de dispositivo de litotripsia coronariana (
Shockwave
)
se enquadra como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade financeira e de execução seria exclusiva do Estado de Mato Grosso, extrapolando as atribuições e a capacidade orçamentária do Município. Alega que a condenação solidária, sem a devida observância dessa repartição de competências, impõe um ônus indevido ao erário municipal, prejudicando a prestação dos serviços de atenção básica, estes sim de sua responsabilidade precípua.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Recorrido (ID 283448892) e pelo Estado de Mato Grosso (ID 283448890), ambos pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada e pelo desprovimento do recurso municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. FUNDAMENTAÇÃO

O presente Recurso Inominado não comporta provimento, devendo a r. sentença ser mantida
incólume
por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se fundamentalmente à análise da responsabilidade do Município de Cuiabá pelo custeio e fornecimento do procedimento cirúrgico de
angioplastia coronariana com uso de dispositivo de litotripsia coronariana (
Shockwave
)
, indispensável à saúde e à vida do Recorrido, bem como à correta interpretação e aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

Da Inafastável Responsabilidade Solidária e da Correta Aplicação do Tema 793 do STF

O Recorrente, Município de Cuiabá, edifica sua tese recursal principal sobre a alegada violação ao Tema 793 do STF, sustentando que a sentença deveria ter direcionado a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso e previsto o ressarcimento ao Município.

Tal argumento, contudo, carece de amparo jurídico e fático, devendo ser rechaçado.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 196, consagra a saúde como um direito fundamental de todos e um dever inalienável do Estado, a ser garantido mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 198, por sua vez, estabelece que tais ações e serviços integram uma rede regionalizada e hierarquizada, formando um sistema único (SUS), cuja organização se pauta pela descentralização, pelo atendimento integral e pela participação social.

Desses pilares constitucionais exsurge, de forma inequívoca e pacífica na jurisprudência pátria, a
responsabilidade solidária

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pela efetiva garantia do direito à saúde. Essa solidariedade, de natureza constitucional, confere ao cidadão a prerrogativa de exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes federativos, seja isoladamente, seja em conjunto, no polo passivo da demanda judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 855.178, representativo do Tema 793 da Repercussão Geral, não apenas
reafirmou
a existência dessa responsabilidade solidária, como também a explicitou na primeira parte da tese fixada:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde (...)"
.

A segunda parte da tese, que menciona o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e a determinação de ressarcimento, deve ser interpretada em harmonia com a primeira, e não de forma a esvaziá-la ou contradizê-la.

Conforme se depreende dos debates e votos proferidos no julgamento do referido tema, bem como de decisões subsequentes da própria Corte Suprema (a exemplo daquelas citadas nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso - ID 283448890), o direcionamento e o ressarcimento ali previstos têm como escopo principal a otimização da gestão administrativa e financeira do SUS, facilitando a compensação entre os entes coobrigados e buscando alinhar, sempre que possível, a execução judicial com as pactuações internas de competência. Contudo, essa diretriz organizacional
jamais pode ser invocada para afastar a solidariedade constitucional
ou para negar a legitimidade passiva de qualquer dos entes federados que o cidadão opte por incluir na demanda. Tampouco pode servir de pretexto para a morosidade ou a negativa de acesso do paciente ao tratamento médico indispensável, sobretudo em situações de comprovada urgência, como a que se apresenta nos autos, onde o parecer do NAT (ID 283448865) foi claro ao apontar o risco iminente à vida do Recorrido.

Nesse contexto, a r. sentença recorrida, ao proferir condenação
solidária

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, atuou em perfeita consonância com o ordenamento jurídico constitucional e com a jurisprudência consolidada, inclusive com a tese firmada no Tema 793 do STF.

A ausência de um direcionamento
primário

explícito na parte dispositiva ou de uma prévia determinação de ressarcimento não configura qualquer vício ou ilegalidade, uma vez que a natureza solidária da obrigação permite que seu cumprimento seja exigido integralmente de qualquer dos devedores condenados.

A resolução de eventuais questões financeiras ou administrativas entre os entes coobrigados, decorrentes dessa solidariedade, deve ocorrer na via administrativa própria ou, se necessário, por meio de ação de regresso, sem que isso possa, em hipótese alguma, prejudicar ou retardar a efetivação do direito fundamental à saúde do cidadão necessitado.

Da Irrelevância da Discussão sobre a Distribuição Interna de Competências no SUS Frente à Solidariedade Constitucional

O Recorrente insiste, ainda, na tese de que o procedimento cirúrgico em questão seria de média/alta complexidade, fugindo à sua esfera de atribuições administrativas dentro da organização do SUS, a qual estaria restrita à atenção básica.

Reitera-se, conforme já bem fundamentado na sentença
a quo
, que as normas infralegais (Portarias Ministeriais, Resoluções de Comissões
Intergestores
, etc.
) e as pactuações administrativas que definem a repartição de competências e o fluxo de financiamento dentro do Sistema Único de Saúde possuem natureza eminentemente organizacional e gerencial.

Tais normas visam a otimizar a aplicação dos recursos e a estruturação da rede de atendimento, mas
não têm o condão de limitar ou excepcionar a responsabilidade solidária
imposta a todos os entes federados diretamente pela Constituição Federal.

Essa divisão interna de tarefas não pode, sob nenhuma circunstância, ser oposta ao cidadão como justificativa para a omissão do Poder Público em prover os meios necessários à preservação de sua saúde e de sua vida.

A responsabilidade primária de garantir o direito fundamental à saúde transcende as barreiras administrativas e orçamentárias internas do sistema.

No caso vertente, a necessidade premente e a urgência do procedimento cirúrgico para o Recorrido restaram inequivocamente demonstradas pela documentação médica carreada (ID 283448860) e pelo parecer técnico do NAT (ID 283448865), que atestou a gravidade do quadro clínico e o risco de óbito.

Diante de tal cenário, a discussão acerca de qual ente federativo seria o "responsável administrativo" pelo financiamento ou pela execução específica da
angioplastia coronariana
torna-se secundária e irrelevante para a solução da lide sob a perspectiva do direito do paciente. Prevalece, indiscutivelmente, o dever constitucional imposto solidariamente a todos os entes demandados de agir prontamente para assegurar a saúde e a integridade física do cidadão.

Ademais, como ressaltado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões (ID 283448890), existe a informação de que os municípios mato-grossenses teriam aderido ao modelo de "gestão plena", o que, em princípio, ampliaria suas responsabilidades na gestão e execução dos serviços de saúde, abrangendo potencialmente ações de maior complexidade.

Embora essa questão administrativa interna não seja o cerne da decisão, ela serve para reforçar a improcedência da tentativa do Município Recorrente de se eximir de sua responsabilidade no caso concreto. Contudo, repisa-se, a fundamentação principal para a manutenção da condenação solidária reside na própria Constituição Federal.

Destarte, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau mostrou-se escorreita ao reconhecer a obrigação solidária de ambos os entes demandados e determinar o cumprimento da prestação de saúde necessária, garantindo a máxima efetividade ao direito fundamental à saúde do Recorrido, em plena conformidade com os ditames constitucionais e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima delineados e com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95, bem como no artigo 932, inciso IV, alínea 'a', do Código de
Processo Civil,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 283448884), por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, Município de Cuiabá, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no artigo 55,
caput
, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, por força da isenção legal prevista no artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025